Tribunal: TJSP
Processo: 1066994-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelo da autora. Pretendida reforma da sentença de improcedência. Pedido de manutenção do modelo de custeio do plano de saúde dos funcionários ativos. Acolhimento. Requerente que contribuiu por dez anos ininterruptos com o pagamento do plano de saúde, tendo migrado para categoria diversa (Extesinve) quando do término do vínculo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelo da autora. Pretendida reforma da sentença de improcedência. Pedido de manutenção do modelo de custeio do plano de saúde dos funcionários ativos. Acolhimento. Requerente que contribuiu por dez anos ininterruptos com o pagamento do plano de saúde, tendo migrado para categoria diversa (Extesinve) quando do término do vínculo empregatício. Hipótese que se adequa ao disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98. Impossibilidade da operadora estipular modelos de financiamento diferentes para ativos e inativos. Necessidade de observância da paridade. Tema 1.034 do STJ. Abusividade reconhecida. Denunciação da lide ofertada pela ré em face da ex-empregadora. Improcedência. Autora que não possui mais nenhum vínculo jurídico com a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Custeio das contraprestações que deverá ser feito integralmente pela requerente, inclusive quanto à parcela patronal. RECURSO PROVIDO.